Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602993-45.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
16/08/2023
Número: 0602993-45.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- MARCIA REGINA BARAUSSE-
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCIA REGINA BARAUSSE DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
MARCIA REGINA BARAUSSE (REQUERENTE)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (INTERESSADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43685902
14/08/2023
21:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.240

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602993-45.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCIA REGINA BARAUSSE DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: MARCIA REGINA BARAUSSE
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A – E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 .
PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
2 3 . 6 0 7 . A B E R T U R A D E C O N T A
BANCÁRIA. AUSÊNCIA. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A falta de abertura de conta bancária e
consequente ausência dos extratos, ainda
que não haja movimentação de recursos
financeiros, são motivos suficientes para
desaprovar as contas. Precedentes do TSE
e do TRE/PR.

2. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/08/2023
Num. 43685902 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:05:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421050765800000042646419
Número do documento: 23081421050765800000042646419
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:17:46

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por MARCIA
REGINA BARAUSSE, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo PSB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43453099).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude das
irregularidades (id. 43536866).

Mediante diligências realizadas, constatou-se por meio de consulta ao
sistema ELO-TSE, o falecimento da candidata (id. 43539151).

Diante da ausência de indicação de administrador financeiro, foi incluído no
polo passivo da presente demanda o respectivo órgão partidário estadual (id. 43539612).

O partido foi citado, vindo a apresentar habilitação no id. 43550515 e
posterior manifestação no id. 43558834.

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer conclusivo pela aprovação das
contas (id. 43617436).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação das contas (id. 43622941).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.

Não houve movimentação financeira da campanha, todavia conforme parecer
conclusivo (id. 43617436), consta no Demonstrativo de Receitas e Despesas
(DRD/SPCE), receita estimável em dinheiro no valor de R$ 1.195,00, oriunda de recursos
Num. 43685902 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:05:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421050765800000042646419
Número do documento: 23081421050765800000042646419
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:17:46

de partido político (FEFC).

No particular, a prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto
na Resolução TSE 23.607/2019, deixando a candidata de abrir a conta bancária
obrigatória, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros.

É o que dispõe o art. 8º da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral. (Vide, para as
Eleições de 2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº 23.624/2020)

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.

Nota-se, em manifestação de id. 43558834, o partido alega que houve a
realização de pedido de renúncia por estar “debilitada e acamada com problemas de
saúde, não tendo condições de se deslocar a agência bancária para abertura de conta
corrente, tanto é que posteriormente infelizmente veio a falecer”.

Na espécie, de fato, constata-se que a candidata faleceu em 05/10/2022 (id.
43539151). Verifica-se, também, que houve a concessão do CNPJ de campanha em
11/08/2022 e no dia 31/08/2022 a candidata apresentou pedido de renúncia ao cargo,
conforme se denota dos autos de candidatura PJe nº 0600938-24.2022.6.16.0000.

Assim, evidente que o pedido de renúncia foi juntado após o prazo previsto
na exceção do artigo 8º, parágrafo 4º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não
eximindo-se da obrigatoriedade da abertura de conta específica.

Veja-se que não se trata de atraso no cumprimento do comando legal, mas
sim de descumprimento total, visto que não providenciou a abertura da conta bancária
obrigatória durante todo o período de campanha, que foi de agosto a outubro,
configurando verdadeira desídia.

Desse modo, cabe ressaltar que, apesar da infeliz situação de saúde da
candidata, não se pode relevar a ausência de abertura da conta, visto que a renúncia
Num. 43685902 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:05:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421050765800000042646419
Número do documento: 23081421050765800000042646419
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:17:46

ocorreu após o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ de campanha.
Desse modo, não se escusa o descumprimento.

Dessa forma, o caso enseja a desaprovação das contas. Nesse sentido, cito
julgados da Corte Regional:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE
CUMPRIMENTO EM RAZÃO DE PROBLEMA DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE
DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR FINANCEIRO. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS DESAPROVADAS. DESPROVIMENTO.

1. A abertura de conta bancária específica é obrigatória e constitui pré–requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (art. 8º, § 2º da Res.–TSE 23.607/2019),
destinando–se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a campanha,
remanesce a obrigatoriedade de abertura de conta corrente

3. A alegação de que o prestador estava sob tratamento médico em virtude da Covid–19 por
um período não é suficiente para afastar a irregularidade no caso em exame, vez que não
ficou demonstrada a impossibilidade de abertura de conta bancária pelo candidato.

4. Recurso conhecido e desprovido. Contas desaprovadas.

[RECURSO ELEITORAL nº 060034282, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJE 10/05/2022]

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a arrecadação
de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, c e 9º), destinando-
se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

2. A falta de abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, é irregularidade de natureza grave, que constitui
causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas
arrecadas e das despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta Justiça
Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral.

3. Recurso desprovido.

[RECURSO ELEITORAL Nº 0600803-91.2020.6.16.0061, Relator(a) Des. Fernando
Quadros da Silva, Publ. Sessão 06.05.2021]

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma este entendimento:
Num. 43685902 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:05:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421050765800000042646419
Número do documento: 23081421050765800000042646419
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:17:46

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATA. VEREADORA. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO
OCORRÊNCIA DOS PERMISSIVOS DO ART. 8º, § 4º, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019.
REJEIÇÃO DAS CONTAS. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO
SUMULAR Nº 30 DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

[...]

3. Ainda que não ocorra movimentação ou arrecadação de recursos financeiros, a ausência
de abertura de conta bancária específica enseja a desaprovação das contas, pois a
obrigatoriedade da abertura da mencionada conta só é excepcionada nas situações
previstas no art. 8º, § 4º, da Res.–TSE nº 23.607/2019. Precedentes.

4. Na espécie, o Tribunal a quo ressaltou que as circunstâncias previstas no § 4º do art. 8º
da Res.–TSE nº 23.607/2019 não estariam presentes na espécie, pois: (a) na circunscrição
da 47ª Zona Eleitoral, há agência bancária, distante apenas 6km da cidade de
Pendências/RN; (b) a renúncia à candidatura foi protocolada pela recorrente em 21.10.2020
e foi homologada em 26.10.2020, mas o CNPJ de campanha da candidata foi emitido no dia
2.10.2020, tendo sido, assim, extrapolado o prazo de 10 dias para a renúncia, previsto no
dispositivo de regência. Harmonia com a jurisprudência do TSE. Incidência do Enunciado
Sumular nº 30 desta Corte Superior.

5. Recurso especial não conhecido.

[RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060037543, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 169, Data
31/08/2022]

Logo, constata-se que a falha encontrada macula a regularidade das contas
prestadas, pois a existência de inconsistência nas informações prestadas impede a
efetiva apreciação das contas e obsta a atividade fiscalizatória desempenhada pela
Justiça Eleitoral.

Por esses motivos, a irregularidade é grave e impede a aprovação das
contas, ainda que com ressalvas, devendo ser desaprovadas as contas da requerente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas comprometem a
regularidade das contas, voto no sentido de desaprovar as contas relativas às eleições de
2022 apresentadas por MARCIA REGINA BARAUSSE, candidata ao cargo de Deputado
Federal, pelo PSB, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Num. 43685902 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:05:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421050765800000042646419
Número do documento: 23081421050765800000042646419
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:17:46

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602993-45.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 MARCIA REGINA BARAUSSE DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADO:
JEAN CARLO LEECK - PR24659 - INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO -
Advogados do INTERESSADO: JEAN CARLO LEECK - PR24659, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: MARCIA REGINA BARAUSSE - Advogado
da REQUERENTE: JEAN CARLO LEECK - PR24659.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.08.2023

Num. 43685902 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:05:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421050765800000042646419
Número do documento: 23081421050765800000042646419
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:17:46